Tribunal: TJSP
Processo: 2222441-20.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Reclamação – Insurgência contra acórdão da Turma de Uniformização do sistema dos Juizados Especiais – Alegação de inobservância do julgamento proferido no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000 pela Turma Especial de Direito Público deste Tribunal (Tema 22) – Competência da Turma Especial para conhecimento da Reclamação, conforme art. 32, III do Regimento Interno – Precedentes – Reclamação não

Ementa:
Reclamação – Insurgência contra acórdão da Turma de Uniformização do sistema dos Juizados Especiais – Alegação de inobservância do julgamento proferido no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000 pela Turma Especial de Direito Público deste Tribunal (Tema 22) – Competência da Turma Especial para conhecimento da Reclamação, conforme art. 32, III do Regimento Interno – Precedentes – Reclamação não conhecida, com determinação.